Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000741-79.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[K.W.A. ALIMENTOS COM.IMP.EXP. E REPRESENTACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.066.952/0001-69 (AGRAVANTE), KEILA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 699.913.751-04 (AGRAVANTE), WEUDES DOS SANTOS - CPF: 965.729.651-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO APÓS A LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA – ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS FORTES À DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL – AGRAVO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E REPRESENTAÇÕES LTDA e outros
, interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para conhecer da, “matéria relativa à prescrição/decadência ou à inexigibilidade do crédito, em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pelo excipiente”.

A agravante defende que a prescrição é matéria de ordem pública, e, como tal, pode inclusive ser declarada de ofício pelo juiz em qualquer fase processual e, em se tratando de prescrição, a sua constatação é feita sem necessidade de dilação probatória, posto que o que se deve analisar neste caso são os marcos temporais.

Alega que a constituição definitiva do crédito é datada de 23 de fevereiro de 2007, e, por conseguinte, o despacho que ordenou a citação ocorreu em 17 de maio de 2012, passados mais de cinco anos, implementando-se o quinquênio prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, reformando-se a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a extinção do crédito tributário, em razão da ocorrência da prescrição.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória – id.
6880707
.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, foi informado a desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
KWA ALIMENTOS COMÉRCIO IMP. EXPO. E REPRESENTAÇÕES LTDA e outros
, interposto em face da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para conhecer de “matéria relativa à prescrição/decadência ou à inexigibilidade do crédito, em sede de exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pelo excipiente”.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, verifica-se do extrato demonstrativo de débitos que o feito se refere a fatos geradores ocorridos entre 02/2003 a 11/2003, lastreada pela CDA sob n. 20121797, pela falta de recolhimento do ICMS estimativa, cuja data de constituição do crédito é 23.02.2007 – id 5736150.

O feito executivo foi distribuído em 10.04.2012, enquanto que a citação ocorreu logo após, na data de 17.05.2012, sendo necessário destacar que aqui não há que se aplicar a Súmula 106 do STJ, dada a celeridade dispensada ao feito pelo Poder Judiciário.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, quando o executado declara integralmente o crédito devido, o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesta senda, resta incontroverso que entre a data da constituição do crédito (23.02.2007) e a data do despacho determinando a citação da parte devedora (17.05.2012), já havia ultrapassado o lustro prescricional, previsto no art. 174 do CTN, o qual estabelece que “
a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – [...] – PRESCRIÇÃO - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS - NÃO CARACTERIZADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ”.
(TJMT - Ap 98126/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, publicado no DJE 04/12/2017)

Desse modo, não há que se falar na ausência de provas, tampouco na necessidade de dilação probatória, o que levaria a inadequação da via eleita, já que os documentos trazidos à baila são suficientes para comprovar a configuração da prescrição do crédito tributário inserto na CDA 20121797.

Diante do exposto, dou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para cassar a decisão proferida em primeiro grau e, por conseguinte, declarar extinto o feito executivo, pela ocorrência da prescrição do crédito tributário contido na CDA de n. 20121797
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020